Tribunal: TJDFT
Processo: 0730071-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730071-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo autor, Jose Roberto Nogueira Dos Santos, em processo de conhecimento (0725578-46.2023.8.07.0001) contra decisão proferida pela 1a Vara Cível de Brasília/DF que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência com o objetivo de suspender ou baixar o gravame que recai sobre o veículo JEEP/RENEGADE THAWK AT D, placa ETV4H37. Em apertada síntese, o agravante narra a impossibilidade de efetuar a transferência do veículo acima descrito para o seu nome devido a existência de gravame referente a financiamento bancário sob veículo por ele adquirido. Sustenta a verossimilhança de suas alegações ante a existência de contrato de financiamento firmado entre a instituição financeira agravada e terceiro estranho aos autos, que não participou do negócio jurídico de compra e venda travado entre o agravante e o vendedor do veículo e levanta suspeita de fraude. Afirma que há risco iminente de dano irreparável, pois encontra-se impedido de transferir a propriedade do veículo para si, apesar de ter efetuado o pagamento integral e à vista do valor devido pela compra. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender ou baixar o gravame imposto ao automóvel com aplicação de multa diária. Subsidiariamente, pleiteia que o agravado seja impedido de promover qualquer ato que configure a busca e a apreensão do veículo e que terceiros sejam impedidos de promoverem a penhora do veículo. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 49350218) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14 do CDC). De acordo com o enunciado da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” No caso dos autos, ainda nesta fase inicial do processo, não restou demonstrada a ocorrência de fortuito interno, ou seja, a falha na prestação do serviço, apta a responsabilizar a instituição financeira. A cédula de crédito bancária juntada ao ID 49350228 conta com assinatura digital com biometria facial, contém todos os dados do veículo e do adquirente, está instruída com o certificado de registro e licenciamento de veículo e foi firmada há mais de um ano, com todas as parcelas pagas. A prova da transferência de propriedade apresentada pelo autor não se deu na forma legal, que é o DUT, nem mediante Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo é um documento eletrônico utilizado no Brasil para efetuar a venda de um veículo a partir de 4 de janeiro de 2021, mas mediante procuração, o que não oferece a garantia perante terceiros própria dos registros públicos. Os e-mails juntados não dispõem de informação de que o agravado tenha declarado, expressamente, a ocorrência de fraude. Não há nos autos outros elementos que esclareçam a dinâmica dos fatos relativos ao suposto estelionato. Assim, não se vislumbra, de imediato, a probabilidade do direito. É necessário, como indicado na origem, aguardar o contraditório para uma decisão mais abalizada. Com relação ao risco de dano, o registro de boletim de ocorrência policial ocorreu há mais de ano (ID 49350237). Assim afastado o risco de dano eminente. Eventual existência de fraude, deverá ser verificada ao longo do processo e após o efetivo contraditório da instituição financeira. Dessa forma, ausente a probabilidade do direito do agravante ante a necessidade de dilação probatória. Cumpre registrar, ainda, que a medida vindicada é irreversível, em contrariedade ao disposto no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, na medida em que o deferimento da suspensão ou da baixa do gravame obsta o direito de outrem que, até o momento, detém contrato de mútuo regular perante o credor fiduciário. Quanto ao pedido subsidiário, não foi demonstrada a iminência de busca e apreensão, penhora ou qualquer ato de constrição que recaia sobre o veículo objeto da controvérsia, de maneira que não houve demonstração de risco de dano que se sobreponha à necessidade de se garantir o exercício do contraditório em grau recursal. Neste quadro, não demonstrada a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada e o risco de dano, bem como constatada a irreversibilidade da medida, é o caso de negar a liminar pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator F